Tribunal: STF
Processo: RE 1580961
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA RG Nº 793. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA RG Nº 698. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA RG Nº 698. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pelo Município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM PROCEDIMENTO E TRATAMENTO INCLUÍDOS NA REDE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. 
1. Na petição inicial, os Autores postularam a condenação dos Réus ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento, aos usuário de implante coclear, dos seguintes serviços e medidas: (a) implante coclear bilateral; (b) sistema de frequência moderada (FM); (c) manutenção dos aparelhos (compra de acessórios, consertos, trocas de peças, atualizações, etc); (d) empréstimo de backup, quando o dispositivo externo estiver para conserto; (e) reposição do dispositivo externo, em casos de perda, roubo ou quando não houver mais conserto; (f) terapia fonoaudiológica. 
2. Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau sentenciou o caso sem resolver o mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de fornecimento de implante coclear bilateral, do sistema de frequência moderada FM e de terapia fonoaudiológica. Por outro lado, julgou procedente o pedido de fornecimento de manutenção dos equipamentos, de empréstimo de backup e de reposição do dispositivo externo em caso de perda, roubo ou quando não for possível seu conserto.
3. Conforme exposto na sentença apelada, a teor das Portarias GM/MS nº 793/2012, nº 1.274/ 2013, nº 2.776/2014, nº 2.157/2015 e nº 2.161/2018, observa-se que houve perda de objeto desta demanda em relação ao pedido de fornecimento (1) de implante coclear bilateral, (2) do sistema de frequência moderada (FM) e (3) de terapia fonoaudiológica, porquanto passaram a integrar a rede de atendimento do SUS. No mais, não foi apontado nos autos do processo nenhuma situação de negativa do cumprimento do dever de fornecimento e prestação dos indigitados serviços de saúde. Portanto, revela-se correta a sentença que verificou a ausência de interesse jurídico-processual de agir, a revelar a desnecessidade da providência judicial vindicada, autorizando, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao mencionado pedido, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 
4. Sobre a legitimidade passiva ad causam dos entes da federação, os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 de repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (IAC 14) sobre os temas afetos às demanda prestacionais da área de saúde em face do Estado, preconizam, à luz da compreensão sobre a distribuição de competências previstas na Lei nº 8.080/1990, que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade desses entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 
5. Quanto ao mérito dos pedidos formulados na petição inicial, especificamente em relação à postulação de inclusão na rede de assistência do SUS dos serviços de manutenção dos aparelhos; ao empréstimo de backup, quando o dispositivo externo estiver para conserto; e à reposição do dispositivo externo, o juízo sentenciante, ao julgar procedente o pedido, esclareceu que, em perícia realizada, restou registrado que os materiais de reposição e demais equipamentos necessários ao portador do implante coclear não estavam sendo fornecidos, com a justificativa de que aguardavam uma Portaria específica.
6. A Administração Pública, ao incorporar ao SUS, por meio da Portaria GM/MS nº 2.776, de 18 de dezembro de 2014, o implante coclear bilateral, (procedimento n. 04.04.01.058-0), reconheceu que a perda auditiva neuro-sensorial bilateral moderada a profunda é desse modo melhor atendida, sendo certo que tal escolha afeta a qualidade de vida do paciente, na medida em que reduz a fadiga mental ocasionada pelo aumento do esforço auditivo, facilita a compreensão da fala e a localização espacial da origem dos sons. 
7. O procedimento, extremamente complexo, não se esgota na cirurgia de implante coclear, necessitando o paciente de auxílio posterior do setor de saúde para a programação e regulagens periódicas do equipamento ao longo de toda a vida. Além disso, refere-se a equipamentos e procedimentos específicos, que envolvem alto custo, mas que, inegavelmente, são de importância fundamental para o paciente acometido de limitação auditiva. Posto isso, a prestação do serviço que garante o direito à saúde não se esgota na realização do implante coclear, de modo que deve ser garantida e assegurada pelo Estado a sua efetividade ao longo do tempo, proporcionando aos usuários a devida assistência, com adequação e efetividade do fornecimento e manutenção do dispositivo eletrônico implantado no paciente usuário do Sistema Único de Saúde. 
8. Recursos de apelação e remessa necessária desprovidos." (e-doc. 1.456, p. 4-5).

2. Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro, foram ambos rejeitados (e-docs. 1.468, 1.470 e 1.509).

3. O Município do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta  violação aos arts. 93, inc. IX; § 2º; 196; 197; e 198 da Constituição da República. Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem. 

3.1. Sustenta violação à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa para a implementação da política pública de saúde. Alega que o acórdão “reduz o Poder Executivo em mero cumpridor de política pública desenhada pela Defensoria Pública da União e chancelada pelo Poder Judiciário”.

3.2. Argumenta que, “ainda que haja eventual deficiência do serviço público, esta não pode ser considerada grave, tendo em vista que são oferecidas condições mínimas para a efetivação do direito à saúde da pessoa com deficiência auditiva”.

3.3. Defende que, mesmo que se reconheça a responsabilidade solidária, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da decisão para a União (e-doc. 1.528).

4. O Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 1º, 2º e 5º, inc. LIV, da Constituição da República. Afirma que “a amplitude, a especificidade e a complexidade das medidas pleiteadas revelam uma intensa e inaceitável interferência do Poder Judiciário em tarefa constitucional atribuída ao Poder Executivo, acarretando, portanto, grave afronta aos princípios federativo, democrático e da separação de poderes” (e-doc. 1.532).

5. Nas contrarrazões, as recorridas alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de prova e reinterpretação de normas infraconstitucionais. Sustentam que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema RG nº 698 e do Tema RG nº 793 (e-docs. 1.547, 1.550 e 1.552).

6. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento de recursos especiais, foi determinada sua devolução ao Tribunal de origem para que aguardasse o julgamento do Tema RG  nº 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, com posterior realização de juízo de conformidade (e-doc. 1.575).

7. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, após manifestação das partes, entendeu haver distinção entre a questão controvertida e aquela julgada no Tema RG nº 1.234, razão pela qual devolveu os autos ao STJ para prosseguimento da análise dos recursos especiais (e-doc. 1.652).

8. A Corte Superior não conheceu o recurso especial interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e conheceu parcialmente o recurso especial interposto pelo Município do Rio de Janeiro, negando provimento à parte conhecida (e-docs. 1.684, 1.739 e 1.740).

É o relatório. 

Decido.

9. De início, quanto à alegação de que teria havido negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional de origem, verifico que o acórdão referente aos embargos de declaração opostos pelas partes foi suficientemente fundamentado, com apreciação dos recursos, não se configurando a mencionada nulidade, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

10. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV, da Carta Magna, apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro, esta também não tem chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

11. Do restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Ab initio, sobre a legitimidade passiva ad causam dos entes da federação, os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre os temas afetos às demanda prestacionais da área de saúde em face do Estado, preconizam, à luz da compreensão sobre a distribuição de competências previstas na Lei nº 8.080/1990, que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade desses entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 
O Supremo Tribunal Federal, acerca do Tema 793, firmou a tese jurídica de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados. Portanto, o polo passivo pode ser composto por qualquer um desses entes, isolada ou conjuntamente.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o assunto tratado no Incidente de Assunção de Competência IAC 14, firmou as seguintes teses jurídicas: “ a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)”. 
Posto isso, e com suporte nas teses jurídicas firmadas nos citados precedentes, deve ser conhecida a plena legitimidade passiva ad causam da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro. 
Além disso, revela-se imprescindível mencionar o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.621, acerca do Tema 698, no qual foi estabelecida a interpretação constitucional no sentido de ser cabível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, o que não viola o princípio da separação dos Poderes.
(...)
Retornando ao ponto do exame do mérito dos pedidos formulados na petição inicial, especificamente em relação à postulação de inclusão na rede de assistência do SUS dos serviços de manutenção dos aparelhos; ao empréstimo de backup, quando o dispositivo externo estiver para conserto; e à reposição do dispositivo externo, o juízo sentenciante esclareceu que, em perícia realizada, restou registrado que os materiais de reposição e demais equipamentos necessários ao portador do implante coclear não estavam sendo fornecidos, com a justificativa de que estavam aguardando uma portaria específica. 
Restou consignado que a DPU informou ao juízo que a menor de idade, diagnosticada com Deficiência Auditiva Neurossensorial Profunda Bilateral, com acompanhamento no Hospital Clementino Fraga Filho (UFRJ), obteve a realização do implante coclear, e necessitava de bateria para o dispositivo, que não foi atendida. 
A União, pronunciando-se a respeito do cumprimento da tutela antecipada, que poderia beneficiar a citada paciente, repassou a informação prestada pela Coordenação-Geral de Atenção Especializada (evento 628), aduzindo, a respeito da manutenção dos equipamentos, que “o serviço é responsável pela reabilitação integral dos pacientes, devendo garantir, quando necessário e dentro do período de garantia, a manutenção do implante coclear daqueles que se encontram em acompanhamento”. Ao tratar do empréstimo de backup, disse que esse item não está previsto em portaria. 
Na audiência realizada no dia 07/11/2018, foi colhido o depoimento do Chefe do Serviço Especializado em Otorrinolaringologia do HUCFF, no qual foi aduzido que ainda não havia credenciamento da instituição para a realização das manutenções. Em relação ao backup, a Chefe do Serviço Especializado em Fonoaudiologia, que também foi ouvida, aduziu que “não há previsão na portaria de disponibilização desse tipo de equipamento”. No entanto, diante da afirmação feita pela médica fonoaudióloga, de que haveria norma da ANVISA que proibiria o empréstimo de aparelhos de implante coclear, a União foi intimada para apresentar a referida norma, no que se manifestou, no ev. 648, para dizer que tal regulamentação, na realidade, não existia. 
Nas razões de decidir postas na sentença, o juízo a quo explicitou que os profissionais da área médica em cargos de chefia do HUCFF desconheciam a necessidade de que a rede de atendimento do SUS deveria se responsabilizar pela manutenção dos equipamentos (compra de acessórios, consertos, trocas de peças, atualizações, upgrade, baterias); empréstimos de backup e reposição do dispositivo externos.
Ocorre que “a Administração Pública, ao incorporar ao SUS, por meio da Portaria GM/MS nº 2.776, de 18 de dezembro de 2014, o implante coclear bilateral, (procedimento n. 04.04.01.058-0), reconheceu que a perda auditiva neurossensorial bilateral moderada a profunda é desse modo melhor atendida, sendo certo que tal escolha afeta a qualidade de vida do paciente, na medida em que reduz a fadiga mental ocasionada pelo aumento do esforço auditivo, facilita a compreensão da fala e a localização espacial da origem dos sons. [...] É certo que o procedimento é extremamente complexo, não se esgotando na cirurgia de implante coclear, necessitando o paciente de auxílio posterior do setor de saúde para a programação e regulagens periódicas do equipamento ao longo de toda a vida. Além disso, está-se a falar de equipamentos e procedimentos específicos, que envolvem alto custo, mas que, inegavelmente, são de importância fundamental para o paciente acometido de limitação auditiva. No ponto de vista econômico, é certo que a ampliação do atendimento exposta pela evolução dos regulamentos ao longo dos anos de tramitação do presente feito proporciona ganho de escala à Administração na aquisição dos serviços necessários à assistência pós-implante do paciente. Ao menos essa deveria ser a lógica da aquisição pública”. 
Posto isso, a sentença não merece nenhum reparo, eis que, no presente caso concreto, a prestação do serviço que garante o direito à saúde não se esgota na realização do implante coclear, de modo que deve ser garantida e assegurada pelo Estado — obrigado constitucionalmente e pelas leis de regência — a sua efetividade ao longo do tempo, proporcionando aos usuários a devida assistência, com adequação e efetividade do fornecimento e manutenção do dispositivo eletrônico implantado no paciente.” (e-doc. 1.456, p. 2-3).

12. O acórdão do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados, está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015).

13. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.444.689-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 07/03/2025).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.506.368-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024).

14. Em que pese tal conformidade, entretanto, da atenta leitura do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, entendo que não foram devidamente respeitadas as balizas definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 698.

15. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é tema de grande sensibilidade, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.

16. Em aprofundamento da referida sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.

17. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, leading case do referido Tema RG nº 698, fixou, além de outra, as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.“
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).

18. As instâncias ordinárias, com base em elementos fático-probatórios dos autos, verificaram deficiência grave na garantia do direito à saúde de população acometida de limitação auditiva em razão da inadequação e inefetividade da assistência posterior à realização de cirurgia de implante coclear.

19. Entendo que foi justificada a intervenção do Poder Judiciário no caso, tendo em vista que devidamente fundamentada a existência de deficiência grave do serviço. Alcançar conclusão diversa, por outro lado, demandaria reanálise do material fático-probatório dos autos, incabível em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.

20. Constatada a inércia estatal para o exercício de direito fundamental, a Corte de origem manteve a sentença que fixou prazo para apresentação de medidas administrativas para inserção na rede de atendimento do SUS de serviços específicos em caso de necessidade de manutenção, perda ou roubo dos dispositivos externos referentes ao implante bilateral. 

21. Em que pese terem sido apresentadas balizas válidas para a implementação de uma política pública relacionada à deficiência do serviço verificada, a meu sentir, as obrigações estabelecidas pela Corte a quo têm especificidades que alijam da Administração a discricionariedade na fixação das providências a serem adotadas para garantia de assistência posterior à realização de cirurgia de implante coclear.

22. Assim, concluo que a determinação imposta pela Corte de origem acabou por extrapolar o dever de “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, conforme estabelecido no Tema RG nº 698.

23. Ainda que a tese firmada pelo STF estabeleça tal dever de maneira a comportar exceções, é certo que isto somente pode ser feito de forma devidamente fundamentada, o que não se verifica no presente caso, ficando evidenciada, assim, violação ao decidido pelo Supremo em sede de repercussão geral.

24. Mesmo nas excepcionais situações em que justificada a intervenção do Poder Judiciário para concretização de direitos fundamentais, é dever constitucionalmente atribuído ao Poder Executivo decidir a forma de atuar nesse sentido. 

25. Nesse aspecto, em respeito à separação dos Poderes, cabe ao julgador abster-se de invadir o espaço de discricionariedade concernente ao mérito administrativo, abdicando de determinar a adoção de providências específicas.

26. No presente caso, a adequação do comando judicial à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 698 garante, ainda, a melhor organização dos entes que figuram no polo passivo da demanda na solução a ser apresentada, sobretudo diante da notícia da existência de normas do Ministério da Saúde posteriores à portaria do ano de 2014 mencionada no acórdão, as quais tratam especificamente de trocas de processadores de fala por motivo de mau funcionamento, perda, furto ou roubo.

27. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no Tema RG nº 698, dou parcial provimento aos recursos interpostos pelo Município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que, em observância ao mencionado tema, aponte as finalidades a serem alcançadas e fixe prazo para a apresentação de plano pelos entes que figuram no polo passivo desta demanda, visando alcançar tais finalidades.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator